Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715370-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDOS: ADRIANA MILITÃO PINTO, JOÃO PINTO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DEVIDA. EFETIVIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. 2. No caso, não se trata de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas, sim, de resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial. 3. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. 4. O valor máximo arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 573, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pleiteando seja afastada a multa cominatória arbitrada em sede de cumprimento de sentença pelo descumprimento da obrigação ou reduzido seu valor, por ter sido fixada em montante excessivo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e para se evitar o enriquecimento ilícito. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 41596822). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 573, §1o, incisos I e II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A fixação das "astreintes" por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não é o caso. Assim, incide a Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Também incide o mesmo óbice sumular em relação ao pedido de redução do valor. Confira-se: “A alteração da conclusão adotada pelo Tribunal estadual, quanto ao valor das astreintes, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp n. 2.098.250/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 41596822). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025